Tribunal: TJDFT
Processo: 0713782-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIPLAN. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. REJULGAMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFLITO ACOLHIDO.
1. “A despeito a inexistência de declaração explícita de competência para o processo e julgamento do caso pelos juízos envolvidos, não há como desconsiderar a prática de atos que permitem inferir a caracterização do incidente processual”. (Ministra Nancy Andrighi, no Agravo em Recurso Especial no 1755055 – DF, em 5.2.2021).
2. “Conforme iterativa jurisprudência do STJ, tanto após o deferimento do pedido de recuperação judicial quanto após a decretação da quebra, os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, sob a égide do Decreto-Lei 7.661/45 ou da Lei 11.101/2005, ou quaisquer outros atos judiciais que envolvam o patrimônio das citadas empresas devem ser realizados pelo juízo universal, não podendo ser afetado por decisões prolatadas por Juízo diverso sob pena de prejudicar o concurso universal de credores.” (Ministra Nancy Andrighi, no Agravo em Recurso Especial no 1755055 – DF, em 5.2.2021).
3. Em novo julgamento, Agravo Interno conhecido e provido. Conflito de Competência acolhido. Declarado competente o Juízo da Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Distrito Federal. Unânime.